Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO SELETIVO INTERNO DE CONTRATAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INVALIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. REQUERIMENTO INDEFERIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DE MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na hipótese em exame a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de declaração de invalidade do procedimento interno deflagrado por entidade fechada de previdência privada, destinado à seleção e habilitação de pessoa jurídica administradora de benefícios para prestação de serviços e consultoria de planos de saúde e odontológico administrados pela entidade contratante.
2. O Direito Processual Civil brasileiro conhece basicamente cinco modalidades de tutelas de exibição de documento ou coisa: a) exibição incidental de documento ou de coisa, que não é ação cautelar ou principal, mas mera medida de instrução adotada no curso do processo de conhecimento (artigos 396 a 399 do CPC); b) ação incidental de exibição prevista no art. 401 do CPC, que tem por objetivo a obtenção de determinado documento ou coisa em posse de terceiro no âmbito de uma dada relação jurídica processual; c) medida de exibição dos livros da sociedade empresária nos casos de sua liquidação ou na hipótese de sucessão do sócio (artigos 420 e 421 do CPC); d) tutela de natureza cautelar antecedente (inominada), que tem por objetivo assegurar a subsistência de uma prova que pode deixar de existir, para ser aproveitada no processo (art. 301, in fine, em composição com os artigos 305 a 310); e, finalmente e) ação autônoma de exibição, ou "ação exibitória principaliter" na expressão de Pontes de Miranda (in Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1975, Tomo XII, p. 229-246.), que obviamente determina, em abstrato, uma obrigação de fazer (art. 497 do CPC
3. A sistemática da distribuição do ônus da prova, que no caso adota o critério estático, estabelecido no art. 373 do Código de Processo Civil, dispõe que é atribuição do autor provar o fato constitutivo de sua pretensão. Em contrapartida, é ônus do réu provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão exercida pelo autor. 3.1. No caso ora em exame, no entanto, foi proferido o julgamento antecipado do mérito pelo Juízo singular. O julgamento antecipado consiste em faculdade conferida ao Juízo sentenciante nas situações em que, ao analisar os elementos probatórios existentes nos autos, verificar a desnecessidade da produção de novas provas, nos termos da regra prevista no art. 355, inc. I, do CPC.
4. Na presente hipótese, a despeito de ser o Juízo o destinatário da prova, de acordo com os comandos normativos previstos nos artigos 370 e 371, ambos do Código de Processo Civil, afigura-se prematura a deliberação, no caso em deslinde, a respeito do direcionamento da seleção por parte da entidade contratante, uma vez que não foi concedida oportunidade, à demandante, para a produção das provas requeridas.
5. Recurso conhecido e provido. 5.1. Sentença desconstituída.